Tribunal: TJDFT
Processo: 0013999-23.2011.8.07.0015
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013999-23.2011.8.07.0015 RECORRENTES: ADRIANA MACHADO E SILVA DE SA PEIXOTO, ANTONIO AUGUSTO E SILVA DE SA PEIXOTO, ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA, ANTONIO GUILHERME NAVES, CARLOS FREDERICO E SILVA CABRAL, CARLOS FREDERICO E SILVA DE SA PEIXOTO, CLAUDINE MACHADO E SILVA DE SA PEIXOTO, ERNANI CESAR E SILVA CABRAL, ORLANDO CARLOS DA SILVA, LUIS FERNANDO MACHADO E SILVA, MARIA ABADIA CONSUELO MACHADO E SILVA GOMIDE, REGINA MARIA MACHADO E SILVA, ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, ORLANDO CARLOS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA RECORRIDOS: JOSINO NAVES DE SOUSA, MARCIO ANTONIO CARLOS MACHADO, ADRIANA MACHADO E SILVA DE SA PEIXOTO, ANTONIO AUGUSTO E SILVA DE SA PEIXOTO, ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA, ANTONIO GUILHERME NAVES, CARLOS FREDERICO E SILVA CABRAL, CARLOS FREDERICO E SILVA DE SA PEIXOTO, CLAUDINE MACHADO E SILVA DE SA PEIXOTO, ERNANI CESAR E SILVA CABRAL, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, LUIS FERNANDO MACHADO E SILVA, MARIA ABADIA CONSUELO MACHADO E SILVA GOMIDE, ORLANDO CARLOS DA SILVA, ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR, ORLANDO CARLOS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, REGINA MARIA MACHADO E SILVA DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por JORLAN S/A VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO E OUTROS (ID 12825681), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Corte Superiores. O STJ não conheceu do recurso. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde aos Temas 339 e 660, ambos da sistemática da repercussão geral (AI 791.292 e ARE 748.371). A ementa do paradigma referente ao Tema 339 é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Verifica-se que o acórdão deste Tribunal, devidamente fundamentado, se encontra em perfeita harmonia com o entendimento do STF sedimentado no AI 791.292. Por outro lado, com relação ao Tema 660, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas no ARE 748.371, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031